Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absolvição do crime de roubo mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra que a palavra da informante, que estava presente no momento do roubo e reconheceu o réu por fotografia, encontra-se corroborada pelo depoimento do policial.

2. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Reduz-se o valor fixado na indenização a título de reparação pelos danos causados a fim de não propiciar injustiça e porque, embora o dano moral seja in re ipsa, resta ao julgador à estipulação de seu quantum mínimo, devendo ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso, a saber, a gravidade do crime ou da contravenção, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos relevantes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.